Tribunal: TJMT
Processo: 1000430-28.2024.8.11.0028
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000430-28.2024.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDA TATIANA REZENDE - CPF: 764.845.801-20 (APELANTE), BRUNO AUGUSTO CACIATORI DE PAULA - CPF: 069.085.259-29 (ADVOGADO), RAYSSA SAMARA BENCK CALDEIRA - CPF: 071.104.799-51 (ADVOGADO), RUBENS ALVES HOMEM NETO - CPF: 071.955.449-74 (ADVOGADO), LUIZ OTAVIO BACCON ROCHA FALEIROS - CPF: 114.249.049-19 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC - CNPJ: 08.254.798/0001-00 (APELADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - CPF: 247.478.678-30 (ADVOGADO), RODRIGO MARCOS BEDRAN - CPF: 056.640.226-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito Consumerista – Recurso de Apelação – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização Material e Moral – Filiação Associativa de Aposentada Pelo INSS Feita Por Telefone – Falha na Prestação do Serviço – Meio Inidôneo Para Validar a Filiação – Devolução dos valores descontados indevidamente em dobro – Dano moral não configurado – Sentença reformada em parte –
Re
curso
Parcialmente Provido
.

I. Caso em exame

1. Ação manejada por aposentada pelo INSS que teve decotados da sua aposentadoria valores de filiação associativa da qual não reconhece a adesão, porque fora feita exclusivamente por telefone. Pede a declaração de inexistência de relação jurídica e a reparação material e moral pelo evento danoso.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em: (i) verificar se é válida a filiação em Associação de Aposentados pelo INSS feita exclusivamente por telefone; (ii) saber se o caso enseja reparação civil por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

3. De acordo com o Ministério da Previdência Social, a autorização para efetivação do desconto é dada de forma expressa por escrito, em meio físico ou eletrônico, pessoalmente ou identificada por meio de acesso remoto.

4. Assim, não é aceita autorização dada por telefone, nem a gravação de voz reconhecida como meio de ocorrência, nem por meio de correspondência.

5.
Por se tratar de relação de consumo, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, é razoável a repetição do indébito em dobro, uma vez que pode ser equiparada a cobrança indevida.

6.
Se nenhum outro desdobramento foi relatado além da frustração e embaraços decorrentes dos descontos indevidos, não há espaço para condenação em danos morais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento: "1. Se a única demonstração de suposta filiação à Associação é o link de conversa mantida por telefone, tal elemento não é suficiente para validar a autorização dos descontos, consoante regulamentado pelo próprio INSS, sendo devida a repetição em dobro. 2. O dano moral indenizável deriva de dor íntima, comoção interna, constrangimento gerado naquele que o sofreu e que repercutiria de igual forma em uma outra pessoa nas mesmas circunstâncias”.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, 4º, IV, 6º, III, 42; CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e 158.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1406245/SP; TJMT, Recurso Inominado nº 1079399-41.2024.8.11.0001; TJSP Apelação Cível n. 10067553420248260664 e 10008017220248260416.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1000430-28.2024.8.11.0028

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Fernanda Tatiana Rezende
em virtude da sentença proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Poconé, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização manejada em face da
Associação de Aposentados Mutualista para Benefícios Coletivos – AMBEC
.

A Juíza sentenciante fundamentou que a adesão aos serviços prestados pela Associação foi feita pelo meio telefônico, conforme comprova o link de áudio inserido no corpo da peça defensiva.

Validou o consentimento da Apelante, manteve hígida a cobrança feita por meio de descontos no benefício de aposentadoria pago pelo INSS.

Por conseguinte, revogou a tutela de urgência e julgou improcedentes os pedidos iniciais. Compeliu a Apelante a arcar com custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade foi suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

Inconformada, a Apelante defende não ter aderido aos serviços oferecidos pela Associação e que, por ser a parte mais frágil na relação, é devida a inversão do ônus da prova.

Aduziu que o link de áudio apresentado pela Apelada não comprova a adesão, pois sequer é possível afirmar se um dos interlocutores é a Apelante.

Afirmou que o áudio está isolado no processo e não foi corroborado por qualquer outro elemento probatório.

Disse que, mesmo na hipótese de admitir ter recebido ligação de preposto da Apelada, não teve tempo suficiente para refletir e decidir se iria, ou não, admitir sua inclusão, e que a conclusão do processo de adesão por ato isolado da Apelada configura prática abusiva prevista no artigo 39, inciso IV, do CDC, sobretudo por se tratar de pessoa idosa, e de não ter assinado qualquer documento ou confirmado o vínculo por meio de biometria.

Com suporte nesses argumentos, pugnou pela reforma da sentença com a declaração de inexistência do negócio jurídico, a repetição, em dobro, dos valores descontados indevidamente do seu benefício e a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 250160215.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A aposentada Fernanda Tatiana Rezende propôs a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização em face da Associação de Aposentados Mutualista para Benefícios Coletivos – AMBEC ao argumento de que não aderiu aos serviços oferecidos pela Associação e, mesmo assim, foram descontados os valores mensais de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) do seu benefício previdenciário pago pelo INSS, cujo decote se iniciou em novembro de 2023.

Sustentou não ter assinado qualquer documento, tampouco confirmou a adesão por biometria ou registro facial, motivo pelo qual pugnou pela:

(i)

Declaração de inexistência da relação jurídica;

(ii)

Repetição do indébito, em dobro, dos valores descontados indevidamente (art. 42 do CDC), e;

(iii)

Reparação por danos morais.

Recebida a inicial, a Juíza da causa deferiu a tutela de urgência e determinou a suspensão dos descontos, com a fixação de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o caso de descumprimento (decisão proferida no ID 250160194).

Na contestação, a Apelada alegou que é associação sem fins lucrativos e que, desde 2006, atua em prol dos direitos coletivos de idosos e grupo de pessoas vulneráveis.

Afirmou que possui acesso à base de dados do INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social quanto às informações pessoais dos beneficiários e que os descontos direto no benefício se dão para facilitar a quitação da contraprestação combinada.

Alegou que a Apelante anuiu à filiação e que não soa razoável reclamar a ausência de consentimento depois de 04 (quatro) descontos efetivados.

Defendeu a ausência de conduta abusiva e, como comprovação da adesão, juntou o seguinte
link de conversa
mantida
por telefone
entre o seu preposto, que ofereceu os serviços, e a Apelante, que teria aceitado sem qualquer hesitação:

https://ddladv-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/gabriella_cesar_ddllaw_com_br/EUlRY8a3aZhCuITUEYWoZRUBaxsJM_9WkTHgTBZNzrkbYA?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=zbfbu3

Ao final de seu arrazoado, a Apelada pediu a improcedência dos pedidos iniciais.

A instrução foi encerrada antecipadamente.

Ao proferir a sentença, a Juíza da causa validou o áudio trazido pela Apelada como única e exclusiva prova de filiação à Associação de Aposentados. Por corolário, rechaçou os pleitos iniciais e compeliu a aposentada a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, com a ressalva da suspensão da exigibilidade.

Esclarecidos os pontos que interessam para o desate da questão, passo ao enfrentamento das razões devolvidas ao segundo grau de revisão.

E, desde logo, adianto que o apelo merece prosperar em parte.

É lícita a contratação de quaisquer modalidades associativa, de modo que, havendo vício na filiação, sua nulidade deve ser discutida à luz das hipóteses legais que versam sobre os defeitos do negócio jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e 158) e dos deveres legais de probidade e boa-fé (CC, art. 422), além de informação adequada e clara sobre os diferentes serviços, com a especificação correta das características do que está sendo oferecido (art. 4º, IV e art. 6º, III, do CDC), observando-se a possibilidade de convalidação do negócio anulável, segundo os princípios da conservação dos negócios jurídicos (CC, art. 170).

Sobre o ônus da prova, a regra geral é clara ao estabelecer que cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu demonstrar, caso os alegue, os fatos novos, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Além disso, não custa recordar que se a Associação/Apelada é fornecedora do serviço, sua responsabilidade é objetiva em relação a qualquer risco inerente à atividade que realiza, ou seja, gerado qualquer tipo de dano,
deverá ressarcir a parte aderente, independentemente de
ser causadora por omissão, negligência ou da existência de vontade para tal ato.

Portanto, em síntese, "
aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único.
Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa,
nos casos especificados em lei [...]
”. Essa é a inteligência do artigo 927 do Código Civil.

No particular, discute-se a suposta associação de pessoa aposentada pelo INSS, cuja filiação teria ocorrido
exclusivamente por contato telefônico
.

Com efeito, o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) tornou pública a Instrução Normativa n. 162/PRES, de 14 de março de 2024, e estabeleceu critérios e procedimentos para celebração, operacionalização e acompanhamento dos Acordos de Cooperação Técnica relativos aos descontos de mensalidades associativas.

O artigo 4º, inciso II, da mencionada instrução, é muito claro que dispor que a filiação às associações que representam aposentados
não
pode ser feita por meio de contato telefônico, e sim por escrito:

Art. 4º A averbação do desconto no benefício de que trata esta Instrução Normativa ocorrerá desde que:

II - o desconto seja formalizado por meio de termo de adesão, firmado e assinado com assinatura eletrônica avançada e biometria, apresentação do documento de identificação oficial, válido e com foto, e número do Cadastro de Pessoa Física - CPF
.

De acordo com o Ministério da Previdência Social, a autorização para efetivar o desconto é dada de forma expressa por escrito, em meio físico ou eletrônico, pessoalmente ou identificada por meio de acesso remoto. Assim, não é aceita autorização dada por telefone, nem a gravação de voz reconhecida como meio de ocorrência, nem por meio de correspondência.

E não é só isso. Extrai-se do artigo 11 da IN 162/2024/PRES/INSS, que a entidade acordante responde administrativa, civil e penalmente por todo e qualquer ato praticado ou efeitos decorrentes dos comandos de averbações encaminhados à Dataprev, tendo sido prevista a responsabilidade de restituir todos os valores descontados indevidamente dos beneficiários, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da constatação da irregularidade.

No caso concreto, não há comprovação de que a Apelante tenha lançado sua assinatura física ou digital. E, ainda, que houvesse assinatura biométrica ou facial, é relevante destacar que a Associação deveria apresentar o IP de geolocalização ou gravação com contexto de confirmação de associado ou, ainda, a confirmação da assinatura mediante a utilização de tokens válidos, tais como: IPBRASIL, E-Tokens ou gov.com.

Repito, neste processo, a única demonstração de suposta filiação à Associação é o link de conversa mantida por telefone, o que não é suficiente para validar a autorização dos descontos, consoante regulamentado pelo próprio INSS.

Somado a isso, ao buscar mais dados sobre a criação e funcionamento da Apelada, foi possível verificar que a AMBEC é uma das empresas investigadas pelo grupo de seguradoras e associações que, em tese, teria agido de modo fraudulento nas filiações de beneficiários do INSS.

Eis o que diz o seguinte noticiário:

“(...) O INSS afirma que as associações prestam bons serviços aos segurados, mas assume que abriu processos para investigar administrativamente a atuação de cinco entidades, são elas: (...) Associação de Aposentados Mutualista para Benefícios Coletivos (AMBEC); (...).

Em nota, a Controladoria Geral da União disse que também instaurou uma investigação preliminar sumária para apurar possíveis irregularidades em descontos promovidos por associações. "Trata-se de procedimento ainda em fase inicial, dedicado à definição das primeiras providências para a reunião de elementos de prova, sem previsão de conclusão
", afirmou. (
https://g1.globo.com/economia/noticia/2024/04/11/em-meio-a-denuncias-de-fraudes-repasses-do-inss-para-conveniadas-mais-que-dobram-em-um-ano.ghtml
- acessado em 04/02/2025).

Conforme dados dos Diários Oficiais de Justiça, relatado pelo portal Metrópoles, a AMBEC é ré em mais de 14 mil processos judiciais. E a maioria dos aposentados envolvidos nas ações afirmam nunca ter se filiado à associação e desconhecem sua existência; no entanto, foram surpreendidos com descontos mensais de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) em seus contracheques (
https://www.metropoles.com/sao-paulo/golpe-em-aposentado-ambec-tem-45-mil-associados-e-fatura-milhoes
- acessado em 04/02/2025).

Volvendo à análise do caso concreto, registro que outros Tribunais já decidiram casos análogos a este, e reconheceu a fraude na filiação quando se dá exclusivamente por telefone, a exemplo dos julgados abaixo:

APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de relação contratual – Desconto indevido em benefício previdenciário – Improcedência – Insurgência da autora – Parcial cabimento –
Adesão à associação realizada por ligação telefônica
– Áudio do atendimento telefônico que demonstra a ausência de clareza nas informações sobre o serviço oferecido, sendo perceptível a inexistência de compreensão pela autora –
Associação que deixou de cumprir com o dever de prestar informação clara e adequada sobre o produto/serviço fornecido, estabelecido como direito básico do consumidor pelo art. 6º, inciso III, do CDC e sem o qual o contrato não pode ser considerado válido
– Ausência de comprovação de que assinatura digital da autorização de desconto foi aposta pela autora – Devolução em dobro dos valores descontados que independe da má-fé – Inteligência do art. 42, cabeça, do CDC – Dano moral não caracterizado – Parcial procedência da ação que é medida de rigor – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(
TJ-SP - Apelação Cível: 10067553420248260664
Votuporanga, Relator: Miguel Brandi, Data de Julgamento: 31/01/2025, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2025).

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – REPETIÇÃO EM DOBRO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de improcedência, calcada na comprovação de contratação verbal, via telefônica. Insurgência fundada na ilegalidade do meio de contratação, e ante a ausência de cumprimento do dever de informação ao consumidor. Pleito de nulidade da contratação, condenação em indenização por danos morais, e repetição em dobro dos valores indevidamente descontados. Admissibilidade. Desconto indevido junto ao benefício percebido pela parte autora. Ausência de comprovação da relação jurídica.
Adesão via telefone que não tem validade diante da ausência de informações claras sobre as condições e obrigações do consumidor. Ilicitude dos descontos
. REPETIÇÃO EM DOBRO devida. Má-fé da ré caracterizada pela inexistência de qualquer motivo de boa-fé para a existência da cobrança. DANO MORAL. Ocorrência. Ofensa a bem juridicamente tutelado, de caráter extrapatrimonial. Indenização fixada no importe de R$ 10.000,00, que atende ao binômio razoabilidade e proporcionalidade, visando, ainda, conferir maior efetividade às funções punitiva e pedagógica da responsabilidade civil. Precedentes. Sentença reformada – Recurso PROVIDO.
(TJ-SP -
Apelação Cível: 10008017220248260416
Panorama, Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 15/01/2025, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/01/2025).

Neste Tribunal de Justiça, há casos recentemente julgados pela Turma Recursal que reconheceram a falha na prestação dos serviços da Associação em razão da ausência de prova concreta da filiação, consoante aresto abaixo transcrito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –

DESCONTO INDEVIDO
NO BENEFÍCIO PREVIDÊNCIA DO AUTOR
-
AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DANO MATERIAL COMPROVADO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA – AUSENTE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMANTE PROVIDO.

(...)

3. O presente caso está submetido às regras do Código de Defesa do Consumidor, considerando que a relação entre as partes é de consumo. A associação recorrente atua como prestadora de serviços e o recorrido é equiparado ao consumidor nos termos do art. 17 do CDC. (...)

5. A sentença de origem fundamentou-se na ausência de provas apresentadas pela recorrente quanto à existência de contrato válido que justificasse os
descontos
realizados no benefício
previdenciário
do recorrido. Conforme o art. 373, II, do CPC, caberia à recorrente comprovar a legitimidade dos
descontos
, o que não foi feito
.
Essa omissão caracteriza falha na prestação do serviço.

6. Assim, mantenho a condenação à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, (...)
(
N.U 1079399-41.2024.8.11.0001
, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/01/2025, publicado no DJE 16/01/2025).

Verificado todo o conjunto fático-probatório, ao contrário da maioria dos casos judicializados, na espécie, está comprovado o equívoco na filiação associativa que causou danos patrimoniais à aposentada, sendo seu direito a reparação.

Por esse motivo, confirmo a tutela de urgência concedida.

Ao que consta do extrato do INSS juntado na inicial, os descontos no montante mensal de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) se iniciaram em novembro de 2023.

E, por se tratar de relação de consumo, conforme o artigo 42, parágrafo único, do CDC, é razoável que a
repetição do indébito se dê em dobro
, uma vez que pode ser equiparada a cobrança indevida.

O STJ fixou a seguinte tese no julgamento dos EAREsp 600663/RS, EAREsp 622897/RS, EAREsp 664888/RS, EAREsp 676608/RS e EREsp 1413542/RS, submetidos ao rito dos recursos especiais repetitivos, sob o TEMA 929, acerca da devolução em dobro dos valores indevidamente descontados (art. 42 do CDC):

"
TESE FINAL 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
". (
EAREsp 600.663/RS
, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Saliento que os valores indevidos devem ser acrescidos de correção monetária pelo índice IPCA desde cada desconto indevido e de juros de mora pela taxa do SELIC, deduzida do IPCA, a partir da citação.

Quanto aos
danos morais
, entendo não estarem configuradas as lesões dos direitos da personalidade que legitimassem a indenização. Isso porque, ainda que tenha havido cobrança indevida, estão ausentes as provas de consequências mais gravosas à aposentada.

A meu sentir, a situação vivenciada pela apelante está no patamar dos meros dissabores do cotidiano, especialmente porque nenhum outro desdobramento foi relatado além da frustração e embaraços decorrentes dos descontos indevidos.

Não custa relembrar que o dano moral indenizável deriva de dor íntima, comoção interna, constrangimento gerado naquele que o sofreu e que repercutiria de igual forma em uma outra pessoa nas mesmas circunstâncias, o que não ficou evidenciado na hipótese.

Nesse sentido, trago a interpretação do Ministro do STJ Luiz Felipe Salomão sobre o assunto:

"Certamente, não se pode tomar o dano moral em seu sentido natural, e não jurídico, associando-o a qualquer prejuízo incalculável, como figura receptora de todos os anseios, dotada de uma vastidão tecnicamente insustentável, e mais comumente correlacionando-o à dor, ao aborrecimento, sofrimento e à frustração. Essas circunstâncias todas não correspondem ao seu sentido jurídico, a par de essa configuração ter o nefasto efeito de torná-lo sujeito ao subjetivismo de cada um
. (
REsp 1406245/SP
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 10/02/2021).

Feitos esses esclarecimentos,
dou parcial provimento ao Recurso
, reformo, em parte, a sentença e
julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais
.

a) Declaro a inexistência de relação jurídica entre a aposentada Fernanda Tatiana Rezende e a Associação de Aposentados Mutualista para Benefícios Coletivos – AMBEC;

b) Determino o reembolso dos valores descontados indevidamente, a começar de novembro/2023, com correção monetária pelo índice IPCA desde cada desconto e juros de mora pela taxa do SELIC, deduzida do IPCA, a partir da citação.

c) Mantenho a improcedência do pedido indenizatório por danos morais.

Diante do resultado do julgamento, redistribuo o ônus de sucumbência em 20% para Fernanda Tatiana Rezende e 80% para a Associação de Aposentados Mutualista para Benefícios Coletivos – AMBEC. Confirmo os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa e mantenho suspensa a exigibilidade do pagamento por parte da aposentada por ser beneficiária da justiça gratuita.

Ao caso não se aplica a majoração de honorários prevista no artigo 85, § 11, do CPC, pois o Recurso foi parcialmente provido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025